Tribunal: TJPA
Processo: 0826683-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826683-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL CORREA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 492, I, “E”, DO CPP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO STF NO TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Josiel Corrêa da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Corrêa/PA à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. Sustenta-se ilegalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, ao argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem descumprir determinações judiciais, inexistindo fundamentos concretos para justificar a alteração do status libertatis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação da prisão preventiva com base exclusiva no art. 492, I, “e”, do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, em caso de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo que o réu tenha respondido ao processo em liberdade e a pena imposta seja inferior a 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP, conforme redação dada pela Lei nº 13.964/2019, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC).

5. A tese firmada pelo STF autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da pena, com base na soberania dos veredictos (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “c”).

6. A decisão não revela ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal, estando em conformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

7. Inviável o exame de alegações relativas à existência de filhos menores e condições pessoais do paciente, por ausência de documentação comprobatória e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e enegada.

Tese de julgamento:
“1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068/STF). 2. A decretação da prisão com base exclusiva no art. 492, I, “e”, do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019, é constitucional e não configura constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e LVII; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024 (Tema 1068 – Repercussão Geral); STJ, AgRg no HC 1.022.771/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 17.09.2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 27 a 29 de janeiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSIEL CORRÊA DA SILVA
, condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, proferido no bojo do Processo de origem 0005286-89.2017.814.0068.

Consta da impetração que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, sempre mantendo endereço atualizado e comparecendo aos atos processuais. Argumenta que, apesar disso, foi determinada sua prisão preventiva na sentença condenatória, sob o fundamento exclusivo de assegurar a aplicação da lei penal, com base na interpretação conferida ao art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Sustenta a ausência dos requisitos legais para a segregação cautelar, especialmente o
periculum libertatis
, sob alegativa de que não há nos autos qualquer elemento concreto que justifique a imposição ou manutenção da prisão preventiva. Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito como pescador, além de filhos menores sob sua responsabilidade, o que recomendaria o direito de apelar em liberdade.

Aduz que a sentença não indicou elementos novos ou supervenientes que justificassem a alteração do
status libertatis
do paciente, de maneira que a condenação, por si só, não autoriza a prisão cautelar quando o réu respondeu ao processo em liberdade.

Requer, assim, a concessão da ordem de
habeas corpus
, com expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente, para que possa aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 32367295.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 32779407):

“O Paciente foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP – em 10/06/2024 – concedido o direito de recorrer em Liberdade – ID 117098127 - Pág. 1 – 7 (processo originário)

Em sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri – realizada no dia 05/11/2025 – o conselho de sentença condenou o acusado – pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do CP – com a fixação da pena em Reclusão de 13 anos.

Diante do posicionamento vinculante do STF – foi determinada a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independente do total da pena fixada, porque a imediata condenação imposta pelo Júri não viola o princípio da inocência ou da não culpabilidade art. 5º, LVII, CF/88). Além disso, garante a máxima efetividade da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88). STF. Plenário. RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024 (Repercussão Geral – tema 1068) (Info 1150).

Tese fixada pelo STF:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. STF. Plenário. RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024 (Repercussão Geral – tema 1068) (Info 1150)”

Portanto, a decisão que determinou a prisão do réu após condenação imposta pelo corpo dos jurados, obedeceu aos termos do posicionamento vinculante fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068), em sede de Repercussão Geral.

Fase processual – Foi interposto recurso pela Defesa - aguardando as contrarrazões para remessa ao E. TJPA.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja pronuncia-se pelo
conhecimento
e pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração visa à concessão ao paciente, JOSIEL CORRÊA DA SILVA, do direito de aguardar em liberdade o julgamento de recurso interposto contra a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Augusto Corrêa/PA, na qual lhe foi imposta pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Sem razão à defesa em sua pretensão.

Na espécie, constata-se que a prisão foi decretada com base unicamente na aplicação do art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, oportunidade em que o Plenário, por maioria de votos, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados.

Portanto, a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pode ser imediatamente executada, ainda que pendente de recurso, e independentemente do
quantum
da pena aplicada.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA N. 1.068 DO STF. DISTINGUISHING. NOVAS TESES ARGUIDAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, finalizou o julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema n. 1.068 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, oportunidade em que o Plenário, por maioria de votos, deu interpretação conforme a Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu dos §§ 4º e 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos.

2. Esta foi, em suma, a tese firmada na ocasião: a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

3. A alegação de que a situação dos autos é excepcional (distinguishing) bem como a possibilidade de conceder prisão domiciliar ao agravante não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, pois pendentes embargos de declaração na origem sobre as teses.

Impossibilidade de apreciação, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 1.022.771/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DE 16 ANOS E 4 MESES. TEMA N. 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AGRAVOS REGIMENTAIS PROVIDOS.

1. O Plenário do STF, por maioria de votos, apreciando o Tema n. 1.068, de repercussão geral, "'deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea 'e' do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados' e fixou a seguinte tese:

'A soberania dos veredictos do tribunal do júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada'".

2. No caso, o agravado foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o Magistrado presidente do tribunal do júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do tribunal do júri.

3. Diante do posicionamento vinculante do STF, deve ser reformada a anterior concessão de habeas corpus que contraria tal precedente, devendo-se impor imediatamente a prisão ao réu condenado pelo tribunal do júri.

4. Agravos regimentais do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais providos.

(STJ, AgRg no HC n. 915.266/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”

“AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, E DO CPP. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). APLICABILIDADE IMEDIATA. ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUANTUM DA PENA. IRRELEVÂNCIA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, tem declarado a nulidade das decisões que afastam a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, por violação da Súmula Vinculante 10 e da cláusula de reserva de Plenário, pois tal afastamento configura controle difuso de constitucionalidade que demanda a manifestação do órgão pleno ou do órgão especial.

2. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça já vinha se alinhando ao entendimento do STF, aplicando a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Precedentes.

3. No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada.

4. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri.

5. Agravo regimental provido.

(STJ, AgRg no HC n. 788.126/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato

(Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 27/9/2024).”

Não destoa do entendimento a jurisprudência desta Corte Estadual:

“EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 05 ANOS E 29 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PLEITEANDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IMPOSTA. PEDIDO DA DEFESA ACERCA DA ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. AFASTAMENTO DO JULGAMENTO DO REXT N. 1235340/SC (REPERCURSÃO GERAL TEMA 1068). IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1068 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame

Trata-se de habeas corpus impetrado, requerendo a revogação da decisão que decretou a execução imediata da pena com fulcro no Tema 1068 do STF, sob a alegação de que o fato (08/04/2017) é anterior à data em que firmado o Tema (Lei 13.964/2019), não sendo possível sua aplicação retroativa uma vez que prejudica o réu.

II. Questão em Discussão

1.
Saber se cabe o afastamento do tema 1068 do STF, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu. Onde este fora condenado a uma pena corpórea de 05 anos e 29 dias de reclusão no regime Semiaberto, não podendo imediatamente ter início o cumprimento de sua pena, sendo expedido o competente mandado de prisão, pois este deveria ser primeiramente intimado, para só depois, dar início ao cumprimento de sua reprimenda em regime Semiaberto.

III. Razões de Decidir

3. A decisão que determinou o cumprimento imediato da sentença decorrente do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri se mostra consonante com a tese firmada no Tema 1068 do STF, no julgamento do RE N.º 1.235.340/SC, segundo a qual "a soberania dos veredictos do tribunal do júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo dos jurados, independentemente do total da pena aplicada." COMANDO de aplicação imediata, inclusive aos feitos em curso, em conformidade com o art. 2º, do CPP. Inexistência de coisa julgada, não havendo que se falar em retroatividade in malam partem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068 STF).

5. Ordem denegada
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801814-76.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).”

A decisão, portanto, embora sucinta, encontra-se ancorada em fundamento normativo admitido pela Suprema Corte como compatível com a Constituição, não se apresentando, de plano, como teratológica, abusiva ou contrária à legalidade estrita.

Ad argumentandum tantum
, cumpre salientar que a alegação defensiva de que o paciente é genitor de filhos menores, embora mencionada na impetração como circunstância a recomendar a possibilidade de apelar em liberdade, não foi objeto de apreciação específica pelo Juízo de origem, tampouco acompanhada de documentação comprobatória nos autos deste habeas corpus. Ainda que tal condição, se devidamente demonstrada, possa repercutir na dosimetria da medida cautelar ou mesmo ensejar substituição da prisão preventiva por domiciliar em hipóteses excepcionalíssimas, a análise de seus efeitos práticos demanda exame probatório e apreciação originária pelo Juízo natural da execução, que detém competência para aferir, concretamente, a presença de circunstâncias humanitárias ou excepcionais aptas a mitigar os efeitos da segregação cautelar.

Ressalte-se a possibilidade de novo pleito, por via própria, diretamente perante o Juízo da execução, que poderá avaliar, à luz das peculiaridades do caso e das provas eventualmente carreadas, a pertinência de medida substitutiva ou menos gravosa.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
conheço

e denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2026
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/01/2026